Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL LEGITIMIDADE.

1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, bem como a restituição de saques indevidos, pela qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC.

2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros.

3. A administração e a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP constituem atribuição da instituição financeira que administra esse numerário, sendo atribuída por lei ao Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970.

4. Apelação conhecida. Sentença cassada.